Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745662-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA ARCHANJA DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré, ELEUZA ARCHANJA DE RESENDE, em face da decisão de ID. 212612826, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 214069731, nos autos da ação de ressarcimento n.o 0715728-77.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da ora agravante. Da análise da petição recursal (ID. 65547517), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora